Tribunal: TJDFT
Processo: 0743581-83.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRIVILÉGIO. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO. TRÁFICO INTERESTADUAL. EFETIVA TRANSPOSIÇÃO DE FRONTEIRAS. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. REVISÃO DA PENA DE OFÍCIO. AJUSTE DA FRAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PRINCÍPIO NE BIS IN IDEM. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada e, o vício de contradição que autoriza o seu manejo é a contradição interna, aquela verificada no texto e no conteúdo do próprio julgado.
2. A quantidade de droga apreendida interfere na fração de diminuição, em caso de reconhecimento do tráfico privilegiado, não havendo que se falar em contradição.
3. Sendo desnecessária a efetiva transposição de fronteiras para a incidência da majorante relativa ao tráfico interestadual, bastando para tanto a demonstração da intenção de atravessar os territórios. Assim, com mais razão deve ser aplicada a causa de aumento quando o agente, efetivamente cruza os limites territoriais da unidade da federação.
4. Tendo a matéria sido tratada pelo órgão julgador, não há necessidade de oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento.
5. Na espécie, tendo sido utilizada a quantidade da droga apreendida como critério para exasperação da pena, na primeira fase da dosimetria, em atenção ao princípio ne bis in idem, não deve ser fundamento para valoração na terceira fase, razão pela qual, de ofício, reviso a pena e ajusto a fração de diminuição do tráfico privilegiado.
6. Embargos declaratórios rejeitados. Pena revisada de ofício.